Tribunal: TJMT
Processo: 1008773-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008773-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), EMERSON DAVID DE BARROS - CPF: 029.105.331-90 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVAN
TE(S):
EMERSON DAVID DE BARROS

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO RELEVANTE. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, ao fundamento de inexistência de comprovação da hipossuficiência financeira do requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência firmada pela parte agravante, aliada aos documentos apresentados, é suficiente para ensejar a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ou se os elementos constantes dos autos evidenciam capacidade financeira apta a afastar a presunção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos que indiquem capacidade econômica da parte.

A análise dos autos revela a existência de patrimônio expressivo, estimado em aproximadamente R$ 2.000.000,00, bem como o exercício de atividade agropecuária, circunstâncias incompatíveis, em princípio, com a alegada insuficiência de recursos.

A possibilidade de parcelamento das custas processuais mitiga eventual ausência de liquidez imediata, afastando o risco de comprometimento do acesso à justiça.

A ausência de comprovação robusta da incapacidade financeira, ônus que incumbe à parte nos termos do art. 373, I, do CPC, impede o deferimento da benesse, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica da parte. 2. A existência de patrimônio relevante e a possibilidade de parcelamento das custas processuais afastam o direito à gratuidade da justiça quando não comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015,
arts
. 98, 99, §3o, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 793.487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 22.08.2017
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
EMERSON DAVID DE BARROS,
contra decisão proferida (ID. 221959921 autos de processo n. 1013556-86.2025.8.11.0004) pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais.

O Agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Aduz que apresentou documentação apta a demonstrar sua situação econômica, bem como declaração de hipossuficiência, que goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil.

Afirma que o magistrado de primeiro grau desconsiderou a documentação juntada aos autos, especialmente as declarações de imposto de renda que evidenciariam significativo aumento de dívidas e ônus reais nos últimos anos, bem como a circunstância de que eventual patrimônio existente possui natureza imobilizada, não representando liquidez imediata capaz de suportar o pagamento das custas processuais.

Defende que o indeferimento da gratuidade compromete o acesso à justiça, sobretudo diante do elevado valor das custas processuais e da existência de outras demandas judiciais em que figura como parte.

Assevera, ainda, que a concessão da assistência judiciária gratuita constitui garantia constitucional prevista no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bastando a demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja concedido ao agravante o benefício da justiça gratuita, afastando-se a exigência de recolhimento das custas processuais no feito originário.

Sem contrarrazões conforme certidão em ID.
357962373.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID.
351408895
.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVAN
TE(S):
EMERSON DAVID DE BARROS

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
EMERSON DAVID DE BARROS,
contra decisão proferida (ID. 221959921 autos de processo n. 1013556-86.2025.8.11.0004) pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais.

O Agravante alega não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, sustentando ter comprovado sua hipossuficiência por meio de documentação idônea e declaração que goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

Afirma que o juízo de origem desconsiderou tais elementos, inclusive as declarações de imposto de renda que indicariam aumento de dívidas e a existência de patrimônio sem liquidez imediata.

Defende que o indeferimento da gratuidade compromete o acesso à justiça, diante do elevado valor das custas e da multiplicidade de demandas em que figura como parte, ressaltando tratar-se de garantia constitucional prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Sem contrarrazões conforme certidão em ID.
357962373.

Passo à análise das teses recursais.

1) Da necessidade de deferimento da justiça gratuita

A controvérsia devolvida cinge-se à análise da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, confrontada com elementos patrimoniais constantes dos autos que indicariam capacidade financeira do requerente.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

O § 3o do art. 99 do mesmo diploma legal dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, ressalvada ao juízo a faculdade de exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos.

A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa, podendo ser afastada mediante elementos concretos nos autos que indiquem capacidade financeira da parte agravante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE .
EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. 1. O
art
. 4o, § 1o, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3o, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de
justiça .
2. Na falta de impugnação da parte
ex
adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência" (
AgInt
no REsp 1 .641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
04/04/2017).
4 .
Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 793487 PR 2015/0260051-9, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2017)

No caso concreto, o agravante não logrou comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Verifica-se, da análise dos autos, que a parte agravante
limitou-se
à juntada de sua declaração de imposto de renda, a qual, contudo, evidencia patrimônio aproximado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em bens, bem como o exercício de atividade agropecuária, elementos que se mostram, em princípio, incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira.

Ademais, as custas processuais, no valor aproximado de R$ 2.808,43 (dois mil oitocentos e oito reais e quarenta e três centavos), foram autorizadas a ser parceladas em seis vezes, com prestações mensais de cerca de R$ 468,07 (quatrocentos e sessenta e oito reais e sete centavos).

Diante do patrimônio declarado e da possibilidade de parcelamento das custas, não se verifica, ao menos por ora, incapacidade financeira apta a justificar o deferimento do benefício.

Como já relatado, para o deferimento da benesse, faz-se necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, a qual pode ser realizada por meio de documento público ou particular, desde que reflitam a real situação financeira do requerente, o que não ocorreu no presente caso.

Por conseguinte, a mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de documentação idônea e suficiente a demonstrar de forma concreta a impossibilidade de arcar com as custas processuais, ônus da parte autora, nos termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil
, não é apta a ensejar o deferimento da gratuidade da justiça.

Nesse sentido, cita-se as seguintes ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM
–
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
– ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA – FACULTADO PARCELAMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais,
pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte
. Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000761-94 .2024.8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024) [grifo nosso]

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026